Tribunal: TJDFT
Processo: 0745720-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745720-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ERICO LUCIO OLIVEIRA MONTEIRO AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO ESPÓLIO DE ERICO LUCIO OLIVEIRA MONTEIRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 20557073, págs. 2/3), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 20557079, págs. 2/3), no incidente processual de habilitação de crédito em ação de inventário e partilha apresentada por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, que julgou improcedente o pedido, mas deferiu o pleito de reserva de bens no inventário, nos seguintes termos: “Cuida-se de habilitação de crédito em ação de inventário e partilha (autos no0703897-65.2020.8.07.0020), regulamentada pelos artigos 1.997 a 2.001 do CC e artigos 642 a 646 do CPC, manejada por FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS em desfavor do espólio de ERICO LUCIO OLIVEIRA MONTEIRO. A parte requerente pretende a habilitação de crédito no valor de R$ 115.166,06 (cento e quinze mil, cento e sessenta e seis reais e seis centavos), lastreada nas cédulas de crédito bancário - CCB no 318795206 (ID 64387448) e no 318838030 (ID 64387450), bem como a separação de dinheiro ou bens suficientes ao pagamento do crédito. Em resposta, a parte ré apresentou contestação (Id. 66515578), requerendo total improcedência dos pedidos formulados na inicial (ID 64384142), alegando que os contratos pactuados entre a parte autora e o de cujus se revertem de obrigações personalíssimas, realizadas em função do atributo pessoal do falecido (servidor público), cuja única garantia de recebimento era o desconto direto em sua folha de pagamento. Alega, ainda, a impossibilidade de reserva de bens do inventário, tendo em vista a inexistência de aplicações financeiras e a característica de bem de família do único imóvel residencial dos herdeiros (ID 66516745) e que os demais bens não são suficientes à quitação do total pleiteado. A parte autora apresentou réplica (Id. 68673323), impugnando o pedido de gratuidade de justiça do réu e a procedência dos pedidos da inicial. Ouvido o Ministério Público, este manifestou-se pelo indeferimento do presente pedido de habilitação de crédito (ID 69676673) É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, rejeito à impugnação à gratuidade de justiça pleiteado pela parte requerida, isto porque os bens a inventariar são de pequena monta, considerando-se inclusive, as dívidas do espólio. Desta forma, defiro o pedido de gratuidade de justiça ao réu. Anote-se. Registro que deixo de examinar os pedidos formulados em sede de reconvenção, por ser tal pedido incompatível com o incidente de habilitação de créditos. Nos termos do art. 642 do CPC, “antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis”. A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário (art. 642, §1o, do CPC). Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento (art. 642, § 2o, do CPC). A habilitação de crédito nos autos do inventário, como visto, exige a concordância de todas as partes, razão pela qual se apenas uma única parte se insurgir quanto ao crédito, deverá o credor buscar as vias ordinárias (art. 643, caput, do CPC). Contudo, se a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação, é possível reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor. Trata-se de medida acautelatória, com natureza de arresto, com vistas a assegurar o pagamento futuro. No presente caso, embora não seja possível a habilitação do crédito – em razão da insurgência das partes –, os documentos juntados pelo requerente demonstram, em tese, a existência de crédito devidamente consubstanciado em documento. Caberá ao requerente buscar as vias ordinárias para a satisfação do seu crédito. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de habilitação do crédito. Contudo, ad cautelam, DEFIRO o pedido de reserva de bens com o inventariante, no valor integral declinado à exordial (ID 64384142), eis que a sua existência, prima facie, encontra ressonância nos documentos de IDs 64387448 e 64387450, e remeto a parte credora às vias ordinárias. Traslade-se cópia desta sentença para os autos do inventário. Sem sucumbência na espécie, por tratar-se de mero incidente processual. Após o trânsito em julgado, arquivem-se.” “Cuida-se de recurso de embargos de declaração, com efeito infringente, manejado pelo requerido contra a r. decisão proferida anteriormente (Id. 70018600). A parte embargante sustentou a existência de contradição e omissão na decisão sob dois fundamentos: (a) julga improcedente o pedido de habilitação de crédito e remete a parte credora às vias ordinárias, mas, simultaneamente, determina a reserva de bens no valor integral declinado na exordial na vultuosa quantia de R$115.166,06, sem sequer considerar os valores pagos em vida pelo autor da herança; e (b) ausência de condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. A parte requerente se manifestou pela improcedência dos embargos declaratórios (Id. 71476696). Ouvido o Ministério Público, este ratificou os termos da manifestação lançada no Id. 69676673. É o relatório. DECIDO. O recurso de embargos declaratórios tem sede de cognição estreita, só sendo cabível quando ocorrente obscuridade, omissão, contradição ou para corrigir erro material no decisum proferido (CPC, artigo 1.022). O inconformismo recursal não merece prosperar pelos fundamentos a seguir. Nos termos da Decisão de Id.70018600, este juízo deferiu, ad cautelam, o pedido de reserva de bens com o inventariante, no valor integral declinado à exordial (Id. 64384142), eis que a sua existência, prima facie, encontra ressonância nos documentos de IDs 64387448 e 64387450, e consequentemente, remeteu a parte credora às vias ordinárias. Observa-se que o embargante alega suposta contradição na decisão que determinou a reserva de bens em relação ao quantum devido. Entretanto, não vislumbro qualquer contradição deste juízo, tendo em vista que nos termos do disposto no artigo 642, §2o, do Código de Processo Civil, a habilitação de crédito demanda a concordância de todas as partes. Quando não houver consenso entre o credor e o inventariante sobre o pedido de pagamento, ele será remetido às vias ordinárias, a fim de discutir a dívida, nos termos do art. 643, caput, do CPC. Ademais, nos termos do art. 643, parágrafo único, do CPC, cabe reserva de bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação do inventariante não se fundar em quitação. Assim, não cabe a discussão do quantum devido ao credor no presente incidente processual, situação que deverá ser discutida em ação própria. Já em relação à omissão da decisão embargada quanto à condenação de pagamento de honorários de sucumbência, é descabida a fixação de remuneração em favor do patrono da parte contrária, pois a habilitação de crédito não configura ação autônoma, mas mero incidente processual. O sucumbente deve se responsabilizar apenas pelo pagamento de custas e despesas processuais, não havendo que falar em fixação de honorários sucumbenciais, ainda que haja discordância dos herdeiros quanto ao pedido. A decisão que denega a habilitação de crédito na sucessão, por mera discordância de qualquer interessado, não enseja a condenação em honorários advocatícios, pois não torna litigiosa a demanda, não havendo falar em condenação, nem de se cogitar em qualquer proveito econômico, já que o direito ao crédito e à sua cobrança são remetidos às vias ordinárias. Com efeito, após a leitura atenta da decisão embargada, vislumbra-se que o seu dispositivo se ateve, integralmente, aos pedidos formulados pela parte autora em sua peça de ingresso. Logo, inexistentes contradição e/ou omissão. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, mas os rejeito. Decisão registrada eletronicamente. Intime-se.” O agravante alega que a r. decisão agravada é contraditória, uma vez que indeferiu o pedido de habilitação de crédito e remeteu a parte credora às vias ordinárias, mas, simultaneamente, determinou a reserva de bens no valor declinado na inicial, na vultuosa quantia de R$ 115.166,06, sem nem sequer considerar os valores pagos em vida pelo autor da herança. Assevera que os contratos juntados não comprovam, de forma incontestável, a obrigação que, conforme demonstrado, já foi parcialmente quitada, mediante desconto em folha de pagamento do falecido, no total de R$ 66.879,43. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e indeferir o pedido de reserva de bens do inventário. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Nos termos do disposto no art. 643, parágrafo único, do CPC, a habilitação de crédito em inventário, referente a dívidas do falecido, pressupõe a concordância de todos os interessados. Assim, se qualquer dos sucessores não reconhecer a dívida do espólio, a questão será remetida às vias ordinárias. No entanto, a norma prevê a reserva, em poder do inventariante, de bens suficientes para garantir futuro e eventual pagamento da dívida, desde que o credor esteja munido de documento comprobatório da obrigação e que a impugnação não esteja fundada em quitação. Os arts. 642 e 643 do CPC dispõem que: "Art. 642. Antes da partilha, poderão os credores do espólio requerer ao juízo do inventário o pagamento das dívidas vencidas e exigíveis. § 1o A petição, acompanhada de prova literal da dívida, será distribuída por dependência e autuada em apenso aos autos do processo de inventário. § 2o Concordando as partes com o pedido, o juiz, ao declarar habilitado o credor, mandará que se faça a separação de dinheiro ou, em sua falta, de bens suficientes para o pagamento. § 3o Separados os bens, tantos quantos forem necessários para o pagamento dos credores habilitados, o juiz mandará aliená-los, observando-se as disposições deste Código relativas à expropriação. § 4o Se o credor requerer que, em vez de dinheiro, lhe sejam adjudicados, para o seu pagamento, os bens já reservados, o juiz deferir-lhe-á o pedido, concordando todas as partes. § 5o Os donatários serão chamados a pronunciar-se sobre a aprovação das dívidas, sempre que haja possibilidade de resultar delas a redução das liberalidades. Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias. Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.” (grifo nosso). Da análise dos autos, verifica-se que a impugnação apresentada pela inventariante não se refere à quitação da dívida, a desautorizar a reserva de bens pleiteada. Os documentos apresentados pelo agravado-credor demonstram a existência dos mútuos bancários contraídos pelo falecido. O crédito está fundamentado em cédula de crédito bancário juntada aos autos (ids. 64387448 e 64387450). Já as planilhas acostadas aos autos pela instituição financeira apresentam a evolução dos débitos, com a amortização dos valores adimplidos (ids. 64384149 e 64387451). A agravante-inventariante afirma que o agravado-credor não demonstrou a existência do débito, bem como não considerou os pagamentos já efetuados pelo falecido, argumentos que não se sustentam frente à documentação juntada, em que se revela evidenciada a dívida descrita. Desse modo, uma vez comprovada a existência do débito, a reserva dos bens para garantir o seu adimplemento é medida que se impõe, em conformidade com o disposto no art. 643, parágrafo único, do CPC. Nesses termos, os elementos dos autos evidenciam que não há probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Após, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 19 de outubro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora